Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. EVIDÊNCIA INEXISTENTE. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0701666-08.2023.8.07.0005, que deixou de homologar o acordo extrajudicial celebrado pelas partes após o julgamento da lide em primeiro e segundo graus e determinou o envio de cópia dos autos à Polícia Civil do DF para apuração de suposta coação no curso do processo.
II. QUESTÃO CONTROVERTIDA
2. No agravo de instrumento, a questão controvertida consiste na análise da possibilidade de homologação do acordo extrajudicial celebrado pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo extrajudicial foi celebrado no escritório do patrono do autor, com a assistência e na presença dos advogados das partes, em manifestação de vontade livre e espontânea em que o requerente aceitou o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo réu, dando-lhe quitação integral, irrestrita e irrevogável em relação a todos os valores das indenizações por danos materiais e morais.
4. O acordo extrajudicial é lícito, nos termos dos artigos 840 e 841 do Código Civil, foi realizado com observância dos requisitos de validade do negócio jurídico previstos nos incisos I a III do artigo 104 do Código Civil (agentes capazes, objeto lícito forma não defesa em lei), de modo que a invalidação do negócio pressupõe ação anulatória a ser proposta pelo autor dentro do prazo decadencial, de acordo com o caput do artigo 168 e o artigo 178, ambos do Código Civil, não se admitindo que o seja de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Acordo extrajudicial homologado.
Tese de Julgamento: Deve ser homologado o acordo extrajudicial integralmente cumprido, o qual foi realizado pelas partes litigantes com a assistência de seus advogados em caráter irrevogável e irretratável.